Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL NO INTERESSE DO ADQUIRENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. ARTIGO 784, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A possibilidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa, possível pela aplicação dos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, deve ser avaliada no caso concreto.

2. Nos termos do art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil, a propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Não se verificando a prejudicialidade externa no caso concreto, a propositura de ação de rescisão do contrato de compra de imóvel por interesse do adquirente, que deu origem à escritura de compra e venda (art. 784, II, do CPC) que constitui o título em execução, não enseja a suspensão da execução, a teor do disposto no § 1o do mesmo normativo.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para retomada da execução na instância de origem.